Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727182-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLAUSI LOPES SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento n. 0707709-70.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por CLAUSI LOPES SILVA, na qual indeferiu o pedido de prova pericial, porquanto “a tese apresentada na contestação apenas invoca a questão da possibilidade de rescisão do contrato e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, restando preclusa, portanto, a questão do tratamento indicado pelo médico assistente da autora. Ademais, a ré sequer comprovou na contestação que o procedimento vindicado não teria cobertura pelo Plano”. (ID 161811361, de origem) Em uma primeira análise, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, tampouco nas exceções definidas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator